Tribunal: TCU
Processo: 010.285/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7254/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.285/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Flavia de Barros Felix (CPF XXX.118.108-XX); Carlos Roberto Ferreira de Assis (CPF XXX.090.518-XX); Claudinei Balduino da Rocha (CPF XXX.349.959-XX); Felipe Giglio Bernardoni (CPF XXX.015.158-XX); Kamila Vilela Pereira (XXX.705.638-XX); Maria Edilene de Lima (CPF XXX.158.318-XX); Monica Linhares Custodio (CPF XXX.994.708-XX); Nicole de Oliveira dos Santos (CPF XXX.163.618-XX); Paulo Jardel dos Santos Carneiro (CPF XXX.561.873-XX) e Roseli Custodio (CPF XXX.306.578-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.